Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, afastou a incidência da cláusula contratual que previa juros moratórios de 1% ao dia, bem como reduziu a cláusula penal pactuada em 20% para o percentual de 10%, reconhecendo a abusividade da estipulação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) julgamento extra petita; e (ii) ausência de abusividade da cláusula penal estipulada em 20%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990).
4. Julgamento extra petita. A redução da cláusula penal não configura julgamento extra petita. Trata-se de exercício do poder-dever do magistrado de readequar disposições contratuais que impliquem desproporção entre as partes, consoante autoriza o art. 6o, V, e o art. 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, assim como o art. 413 do Código Civil.
5. O parágrafo sétimo da cláusula quinta do contrato de prestação de serviços odontológicos entabulado entre as partes estabelece que, em caso de pagamento por boleto bancário, incidirá juros de 1% por dia de atraso, além da multa compensatória de 20%.
6. Embora nominada de multa compensatória de 20%, a exigência da penalidade contratual está condicionada ao atraso no pagamento das parcelas, circunstância que evidencia a sua natureza de cláusula penal moratória. Independentemente da nomenclatura, o certo é que a referida cláusula coloca o consumidor em extrema desvantagem econômica e é nula de pleno direito. Inteligência do art. 51, inc. IV, do CDC.
7. A redução ao patamar de 10% (dez por cento) do valor do contrato, reconhecida na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar o autor/recorrente dos seus gastos de rotina (Acórdão 1717929, 0704323-63.2022.8.07.0002, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, e 51, IV; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717929, 0704323-63.2022.8.07.0002, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.